Tribunal: TJPA
Processo: 0803356-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803356-07.2022.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE OFFICE

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. SUPERVENIÊNCIA DE REVISÃO DO TEMA 414 PELO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condomínio edilício contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para compelir a concessionária de saneamento a faturar o serviço de água com base no consumo real aferido por hidrômetro único, em vez de multiplicar a tarifa mínima pelo número de unidades. A sentença revogou tutela de urgência anteriormente deferida e aplicou o novo entendimento do STJ (Revisão do Tema 414), que validou a metodologia de cobrança contestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniente alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar lícita a cobrança de tarifa de água pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades em condomínio com hidrômetro único (Revisão do Tema 414), deve ser aplicada a processo em curso para revogar tutela de urgência e julgar improcedente a pretensão de obrigação de fazer, sem que isso configure violação à segurança jurídica ou à proteção da confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão do Apelante, à época do ajuizamento da ação, estava em conformidade com o entendimento original do Tema 414 do STJ (REsp 1.166.561/RJ), que considerava ilegal a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias.

A superveniente revisão do Tema 414 pelo STJ (REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ), ocorrida em junho de 2024, alterou substancialmente o panorama jurídico, passando a considerar lícita a metodologia de cobrança praticada pela concessionária, o que esvaziou o fundamento jurídico do pedido autoral.

A aplicação de nova tese jurisprudencial a processos em curso é a regra, cabendo ao julgador adequar a solução do litígio ao entendimento vinculante vigente no momento do julgamento, não havendo que se falar em retroatividade prejudicial, mas em aplicação imediata do direito.

A modulação de efeitos determinada pelo STJ ao revisar o tema não criou um direito adquirido para o condomínio à manutenção do "modelo híbrido" de faturamento (baseado no consumo real) que havia sido imposto por decisão liminar, mas, ao contrário, visou estabilizar as relações e permitir que as concessionárias retomassem a cobrança pelo método agora considerado lícito, sem cobranças retroativas de eventuais diferenças.

A existência de fonte alternativa de abastecimento de água (poço artesiano) não exime o condomínio do pagamento da tarifa pela disponibilidade da rede pública de saneamento, que permanece à sua disposição e cujo custo de manutenção é remunerado pela parcela fixa da tarifa, nos termos da Lei nº 11.445/2007.

A manutenção da improcedência do pedido de obrigação de fazer guarda coerência com o julgamento do processo conexo (nº 0853640-82.2023.8.14.0301), no qual foi indeferido o pedido de repetição de indébito, uma vez que, sendo a cobrança lícita, não há dever de restituir nem de alterar o método de faturamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A superveniente alteração de jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Revisão do Tema 414), que passa a considerar lícita a cobrança de tarifa de água pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único, aplica-se imediatamente aos processos em curso."

"2. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ na revisão do Tema 414 autoriza a revogação de tutelas de urgência que haviam determinado método de faturamento diverso do ora validado, não configurando a aplicação do novo entendimento ofensa à segurança jurídica ou à proteção da confiança."
"3. É legítima a cobrança da tarifa de água pela disponibilidade do serviço de saneamento, ainda que o condomínio possua fonte alternativa de abastecimento, conforme dispõe a Lei de Saneamento Básico."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 487, I, e 927, §3º; Lei Federal nº 11.445/2007, arts. 30, IV, e 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 414, REsp 1.166.561/RJ (entendimento superado); STJ, Tema 414, REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ (revisão da tese).

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803356-07.2022.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE OFFICE

APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE OFFICE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, o condomínio autor ajuizou a demanda em 24 de janeiro de 2022, alegando que a concessionária ré promovia a cobrança irregular pelo serviço de fornecimento de água. Sustentou que, apesar de possuir um único hidrômetro para todas as unidades, a cobrança era realizada com base na multiplicação de uma tarifa mínima pelo número de economias (45 unidades), prática que considerava ilegal conforme o entendimento então vigente do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 414 (REsp 1.166.561/RJ).

Informou, ainda, que desde a construção de um poço artesiano em 2016, seu consumo da rede pública tornou-se mínimo. Requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a faturar o serviço com base no consumo real aferido pelo hidrômetro.

Após o indeferimento inicial da liminar, a COSANPA apresentou contestação (ID 61580389), defendendo a legalidade da cobrança com base na Lei nº 11.445/2007, argumentando tratar-se de cobrança pela disponibilidade do serviço, e não apenas pelo consumo. Aduziu que, mesmo com o poço artesiano, o condomínio utiliza a rede de esgotamento sanitário.

Em 18 de janeiro de 2023, foi deferida parcialmente a tutela de urgência (ID 84972527), determinando que a COSANPA realizasse o faturamento com base no consumo real ou, subsidiariamente, pela tarifa mínima de uma única unidade.

Sobreveio a r. sentença (ID 30803981), datada de 09 de setembro de 2025, que julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na alteração jurisprudencial substancial ocorrida em 20 de junho de 2024, quando a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, revisou o Tema 414 para considerar lícita a metodologia de cobrança contestada pelo autor.

O magistrado destacou, ainda, a necessidade de harmonia com a decisão proferida no processo conexo nº 0853640-82.2023.8.14.0301 (Ação de Repetição de Indébito), que também julgou improcedente a pretensão do condomínio com base na mesma fundamentação.

Transcrevo excertos do julgado:

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE OFFICE em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA e extingo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Fica
REVOGADA integralmente a tutela de urgência
deferida pela decisão de ID 84972527, de 18 de janeiro de 2023, autorizando que a COSANPA retome imediatamente a cobrança conforme a metodologia da parcela fixa por economia, nos termos da nova tese do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça.

DECLARO PREJUDICADA
a execução da multa eventualmente aplicada em razão do descumprimento da tutela ora revogada.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Inconformado, o condomínio interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 30803983). Em suas razões, argumenta, em síntese, que a sentença aplicou de forma retroativa e prejudicial a nova tese do STJ, violando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Afirma que a nova tese possui requisitos que não foram demonstrados pela concessionária e que a modulação de efeitos determinada pelo STJ deveria proteger a situação consolidada pela decisão liminar que lhe fora favorável, a qual teria instituído o "modelo híbrido" de cobrança. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 30803986), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a correção na aplicação do entendimento atual e vinculante do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia cinge-se em analisar a correção da sentença que, com base na superveniente alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
Revisão do Tema 414
), julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente em compelir a concessionária de saneamento a faturar o serviço de água com base no consumo real medido por hidrômetro único, afastando a cobrança por estimativa multiplicada pelo número de unidades autônomas.

A pretensão do Apelante, quando do ajuizamento da ação, encontrava amparo na tese firmada pelo STJ em 2010, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (
Tema 414
), que dispunha ser "ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local".

Todavia, como bem pontuado pelo juízo de origem,
o panorama jurídico foi drasticamente alterado
. Em 20 de junho de 2024, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, em revisão daquele entendimento, fixou nova tese, passando a considerar lícita a metodologia de cobrança antes vedada. O novo Tema 414 passou a ter a seguinte redação:

"1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

A aplicação de nova tese jurisprudencial a processos em curso é a regra, pois entende-se que a nova interpretação não cria direito novo, mas apenas declara o sentido e o alcance da norma preexistente. O argumento do Apelante de que tal aplicação seria uma "retroatividade prejudicial" que viola a segurança jurídica não se sustenta, especialmente quando a própria Corte Superior, ciente do impacto de sua decisão, estabelece regras de transição por meio da modulação de efeitos.

E foi exatamente o que ocorreu. Ao revisar o Tema 414, o STJ modulou os efeitos do julgado, estabelecendo, entre outras regras, que às prestadoras de serviço seria lícito modificar o método de cálculo nos casos em que, por força de ação revisional, estivessem adotando o chamado "modelo híbrido". Por "modelo híbrido", entendeu-se a cobrança baseada apenas no consumo real aferido (quando inferior à soma das tarifas mínimas) ou pela tarifa de uma única economia, como determinado pela tutela de urgência de ID 84972527.

Assim se operou a modulação dos efeitos:

(...) "8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido’.

9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços." (...)

A modulação de efeitos visou a estabilizar as relações e evitar que as concessionárias cobrassem retroativamente dos condomínios os valores que deixaram de receber enquanto vigorava a decisão judicial provisória.
Contudo
, a modulação não conferiu ao condomínio um direito perpétuo de ser faturado por um método que o próprio STJ, em sua mais recente deliberação, considerou inadequado e contrário à isonomia tarifária e ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saneamento.

Portanto, a decisão de primeiro grau que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido principal está em perfeita sintonia com o resultado prático almejado pela revisão do Tema 414. A partir do novo entendimento vinculante, a pretensão do condomínio de ser faturado exclusivamente pelo consumo real perdeu seu fundamento jurídico. A metodologia de cobrança da COSANPA, consistente na cobrança de uma parcela fixa por economia (disponibilidade do serviço), foi chancelada pela Corte Superior.

Ademais, o fato de o condomínio possuir fonte alternativa de abastecimento (poço artesiano) não afasta a legalidade da cobrança da tarifa de disponibilidade. A infraestrutura da rede pública de saneamento permanece à disposição do condomínio, o que justifica a remuneração pelos custos de manutenção e disponibilização dos serviços, conforme preveem os artigos 30, IV, e 45 da Lei nº 11.445/2007.

Nessa linha:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N.º 0023748-87.2024 .8.17.2001 APELANTE: Mauriceia Maria da Silva APELADO: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA JUÍZO DE ORIGEM: Seção A da 20ª Vara Cível da Capital JUÍZ (A) DECISOR (A): Ossamu Eber Narita RELATOR: Des. NEVES BAPTISTA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA E ESGOTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS . I. CASO EM EXAME 1. Ação proposta pela parte autora objetivando o cancelamento de cobranças mensais realizadas pela concessionária COMPESA, sob o fundamento de ausência de fornecimento regular do serviço de saneamento. Pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais . Sentença de improcedência. Recurso interposto pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança de tarifa mínima pela COMPESA, mesmo diante de alegada ausência de prestação integral dos serviços; (ii) a existência de danos morais decorrentes da referida cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois a produção de prova pericial é desnecessária diante da natureza jurídica da cobrança . 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade da tarifa mínima pela mera disponibilização dos serviços de saneamento básico, conforme previsto na Lei 11.445/2007. 5 . A cobrança independe da efetiva utilização do serviço, bastando sua disponibilização ao usuário. 6. Inexistindo ilicitude na conduta da concessionária, é indevida a indenização por danos morais. 7 . Sentença mantida em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. "É legítima a cobrança da tarifa mínima de água e esgoto pela concessionária de saneamento básico, mesmo quando não há utilização efetiva do serviço, desde que haja sua disponibilização." 2. "A cobrança da tarifa mínima, por si só, não configura dano moral indenizável ." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.445/2007, art. 30, IV; Lei 8.987/1995, art . 13; Decreto Estadual 18.251/1994, art. 48 e seguintes; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1339313/RJ (repetitivo); STJ, Súmula 407; TJPE, Apelações nº 472470-9 e 487553-6. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação n.º 0023748-87.2024 .8.17.2001, acordam os Desembargadores que compõem a Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante deste aresto. Recife, na data da assinatura digital . Des. NEVES BAPTISTA Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00237488720248172001, Relator.: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 22/04/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ESGOTO. COBRANÇA DE TARIFA . UNIDADE NÃO CONECTADA. NOVO MARCO SANITÁRIO (LEI 14.026/2020). DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO . COBRANÇA DEVIDA. IMPOSIÇÃO LEGAL DE CONEXÃO À REDE PÚBLICA. I. Caso em exame: O autor busca afastar a cobrança da tarifa de esgoto ao argumento de não ser prestada nenhuma etapa do serviço, pois despeja seus resíduos em um córrego . Pleiteia a condenação da ré na obrigação de não fazer, na retirada do seu nome dos cadastros restritivos e ao pagamento de indenização por danos morais ante a negativação do seu nome. A sentença julga procedente os pedidos para declarar a inexistência da dívida em relação à tarifa de esgoto e condenar a ré a abster-se de cobrar a tarifa de esgoto, enquanto pelo menos uma fase do serviço de tratamento não for prestada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Apela a ré, aduzindo a legalidade da cobrança da tarifa e a inexistência de danos morais . II. Questão em discussão: Analisar se é devida a cobrança da tarifa de esgoto quando a unidade consumidora não utiliza a rede pública, a ocorrência de danos morais e sua quantificação. III. Razões de decidir: Novo marco legal do saneamento . Obrigação que deixa de ser contratual e passa a ser legal. Conexão obrigatória. Nova forma de tratamento de uso e fornecimento de águas estabelecido pela legislação. Mera disponibilização da rede pública configura prestação do serviço, sendo legítima a cobrança da tarifa de esgoto . Improcedência dos pedidos e inversão da sucumbência. Fixação dos honorários por equidade, pois os pedidos são ilíquidos e a causa possui valor irrisório. Aplicação da tabela da OAB. IV . Dispositivo: Recurso provido. Artigos legais e precedentes: Art. 45 da Lei 11.445/2007 . Lei 14.026/2020. Art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC . (0048358-47.2012.8.19 .0203 - APELAÇÃO. Des (a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 25/09/2024 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL)

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08896753020238190001 202500119869, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/03/2025)

O artigo 45 da Lei 11.445/2007 é claro ao sujeitar as edificações permanentes urbanas ao pagamento de taxas e tarifas decorrentes da
disponibilização
e manutenção da infraestrutura, mesmo que utilizem fontes alternativas, desde que autorizadas.

Por fim, ressalto a coerência da sentença ao observar a necessidade de harmonia com o julgamento do processo conexo nº 0853640-82.2023.8.14.0301, no qual foi julgado improcedente o pedido de repetição de indébito. Se a cobrança é considerada lícita, afastando o direito à devolução de valores, é corolário lógico que também não subsiste a pretensão de obrigar a concessionária a alterar, para o futuro, essa mesma forma de cobrança.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor está em conformidade com a mais recente e vinculante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não merecendo reparos.

Com isso, irretocável a sentença
a quo
, devendo ser mantida em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Custas pelo Apelante. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025